Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-59.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002100-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (EMBARGANTE), A P X CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 30.054.767/0001-64 (EMBARGANTE), FORTUNA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.372.935/0002-33 (EMBARGANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (PROCURADOR), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 463.757.918-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 463.757.918-04 (EMBARGADO), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Encerrado o prazo da inscrição para a sustentação oral, como ocorreu em relação à Embargante, não há falar em cerceamento de defesa, e sim em preclusão do direito de fazer a defesa oral. Se está incontroverso que às partes foram dadas as mesmas oportunidades e prazos para requerer o que entender de direito, e uma vez configurada a inércia do advogado da Embargante, não há o que ser feito, a não ser chancelar o julgamento colegiado, em especial porque o patrono da Embargante não suscitou tal questão no momento em que o processo teve o julgamento iniciado pelos Eminentes Pares (sessão de 28/06/2022).

2 – Ausentes os vícios da omissão e contradição, é de rigor a rejeição dos Aclaratórios. No caso, foi esclarecido que embora a questão apresentada seja tormentosa, há indícios relevantes da prática de falsificação de documentos públicos, o que deve ser apurado para fins de avaliação mais criteriosa dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamentos, opostos pela empresa
Fortuna Agronegócios Ltda.
em virtude do acórdão encartado no ID 137643189 alegando contradição e omissão do julgado.

Em matéria preliminar, a Embargante aduz que o acórdão deve ser anulado porque não teve a oportunidade de fazer sustentação oral.

Aduziu que a publicação da pauta de julgamento se deu 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, o que configura elemento surpresa. Disse, ainda, que “
no decorrer do julgamento, omitindo-se esse juízo sobre a petição anterior, verificou-se instabilidade no sistema que impediu novamente o patrono manifestar-se sobre o julgamento (ID 1336673659)
”.

Forte nessas ilações, afirma que foi cerceada no direito de defesa, uma vez que a palavra fora concedida apenas ao patrono da parte adversa. Por isso, pediu a nulidade do julgamento colegiado.

Quanto à contradição, disse que o voto condutor, da lavra desta Redatora Designada, diz que há indícios da prática de falsidade de documento público. Inconformada com este raciocínio, sustenta que o processo não discute a aquisição da sua área, não havendo que falar em falsidade, tratando-se de “
sugestão totalmente infundada e desconexa do procedimento judicioso instalado
”.

Quanto ao ponto omisso, afirma que há ofensa ao artigo 1.016, inciso I, do CPC, já que o Embargado (Agravante) não indicou o nome das partes, tratando-se de vício bastante para anular todo o trâmite do Instrumental.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID 140795697.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relativamente à PRELIMINAR DE NULIDADE do julgamento, a Embargante
Fortuna Agronegócios Ltda.
afirma que foi cerceada no direito de defesa, consistente na preterição do direito de promover a sustentação oral, porque seus petitórios para tal mister teriam sido relegados pelo Relator. Além disso, aduz que a pauta de julgamento da sessão por vídeo conferência foi publicada 24 (vinte e quatro) horas antes da iniciada a sessão, configurando elemento surpresa.

Rememorando o andamento processual, anoto que o julgamento do Agravo de Instrumento foi pautado, inicialmente, para ocorrer no âmbito do Plenário Virtual
entre os dias 21 a 23 de junho de 2022
, conforme intimação publicada no DJE de 08/06/2022 (ID 130710674). De acordo com a advertência constante na referida intimação, e que está em destaque no documento, havendo interesse na realização de sustentação oral, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de peticionamento eletrônico no bojo dos autos, no prazo estabelecido pelo art. 4º, § 2º, da Portaria 298/2020-PRES/TJMT, que são de
48 (quarenta e oito) horas antes de iniciada a sessão de julgamento em ambiente virtual
.

E mais: está bem claro na intimação realizada em 08/06/2022 que a retirada dos autos do plenário virtual será feita após o encerramento da sessão, com transferência automática para próxima sessão por videoconferência,
independentemente de publicação de pauta
, sendo, também, destacado que após a transferência do processo
do
plenário virtual
para
sessão por videoconferência, a inscrição para sustentação oral
deverá ser realizada
por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), nos termos da Portaria 353/2020-PRES.

Trocando em miúdos, desde 08/06/2022, os patronos das partes sabiam que o prazo fatal para solicitar a retirada do processo do plenário virtual era
18/06/2022
.

Volvendo ao andamento processual, está claro que o Espólio Embargado peticionou em 18/06/2022 (ID 132000166), manifestando a intenção de fazer sustentação oral, razão pela qual solicitou a retirada do processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fosse julgado em sessão por videoconferência. Já o patrono da Embargante, muito embora tenha solicitado o mesmo, protocolizou a petição intempestivamente, em
20/06/2022
(ID 132052172), ou seja, na véspera do início do julgamento pelo plenário virtual.

A despeito disso, o processo foi retirado do ambiente virtual pelo Relator em 21/06/2022 e transferido automaticamente para julgamento por videoconferência, cuja sessão já estava agendada para
28/06/2022
. Por questão de empenho e zelo da Diretora do Departamento, mesmo dispensada de nova publicação (art. 4º, § 3º, da Portaria 298/2020-PRES/TJMT), fez questão de publicar a pauta da sessão por videoconferência no DJE de 27/06/2022, o que motivou o petitório da Embargante no ID 133039185, protocolizado às 15h56min do dia 27/06/2022, alegando que “
não teve tempo hábil para o cadastramento para sustentação oral
” porque tomou ciência da audiência um dia antes.

Sem delongas, está claro que a tese de nulidade do julgamento suscitada pela Embargante está pautada em fundamentos rasos, sendo certo que, na verdade, o patrono da Embargante não se atentou para a regra de transferência (retirada) de processo da pauta do plenário virtual para o julgamento por videoconferência.

O § 3º, do artigo 4º, da Portaria n.º 298/2020-PRES, é claro ao dispor que “
os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
INDEPENDENTEMENTE de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
” (Sem destaques no original).

Portanto, dúvidas não há de que o julgamento ocorrido por videoconferência não é nulo porque, sem sombra de dúvidas, não houve cerceamento do direito de fazer sustentação oral. O que ocorreu é que a empresa Embargante perdeu o prazo para requerer a inscrição de sustentação oral, lembrando que esta prerrogativa deveria ter sido exercida conforme regulamentado pelo art. 3º da Portaria 283/2020-PRES, que é a inscrição por meio do aplicativo ClickJud-MT, em até 24 horas antes do início da sessão.

Encerrado o prazo da inscrição para a sustentação oral, como ocorreu em relação à Embargante, não há falar em cerceamento de defesa, e sim em preclusão do direito de fazer a defesa oral. Esclarecido isso, sendo incontroverso que às partes foram dadas às mesmas ferramentas e prazos para requerer o que de direito, estando configurada a inércia do advogado da Embargante, não há o que ser feito, a não ser chancelar o julgamento colegiado, em especial porque o patrono da Embargante não suscitou tal questão no momento em que o processo teve o julgamento iniciado pelos Eminentes Pares (sessão de 28/06/2022).

Quanto à assertiva de que, em 25/07/2022, “
verificou-se instabilidade no sistema que impediu novamente o patrono de manifestar-se sobre o julgamento
”, com a devia vênia, o patrono da Embargante não juntou sequer o
print screen
da tela do Sistema Click-Jud capaz de corroborar tal fato ocorrido nesse dia (25/07), não passando do campo das meras alegações. Lado outro, pelo advogado da parte Embargada foi dito que a instabilidade verificada na plataforma ClickJud-MT ocorreu em 22/07/2022 e foi restabelecida de imediato, tanto que recebeu o link de acesso e assistiu a sessão de julgamento retomada em 26/07/2022.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Passo, então, ao mérito dos Aclaratórios, que foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Órgão Colegiado se manifeste sobre os dispositivos que versam sobre a matéria julgada.

Sem embargos à irresignação da empresa, não há vício a ser sanado à luz do art. 1.022 do CPC.

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou rendendo ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

No caso dos autos, foi esclarecido que há indícios da prática de falsificação de documento público, consistente na lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre
Chong Jou Tung Gerencer e Chong Yueh Tung
(vendedores) e a Embargante perante e 14º Tabelionato de Notas de Tupinambá Vampré, Estado de São Paulo, cujas razões passo a reeditar.

Foi dito que, em 21/02/2003, o Espólio Embargado celebrou com
Valdecir Feltrin
o Contrato de Permuta de Imóvel Rural, no qual o Espólio entregou a Fazenda Alegria para
Valdecir
que, em contrapartida, este repassou a posse e propriedade da Fazenda Paraíso com área de 522,2136 ha (matrícula nº 17.666), Fazenda Saudade do Matão com área de 352,37 ha (matrícula 11.199) e Fazenda Cajamar com área de 1.652 ha (matrícula 441), todos do CRI de Rosário Oeste, que passaram a integralizar a então denominada Fazenda Bom Jesus.

De acordo com o Espólio, desde que firmou a permuta com
Valdecir Feltrin,
vem atravessando uma série de problemas, o que deu causa ao ajuizamento da Ação de Rescisão Contratual nº 0014146-40.2021.8.11.0003 em face de
Valdecir Feltrin
. Disse que, enquanto aguardava o desfecho da mencionada demanda, em
02/05/2019
, celebrou com a
APX Construtora Eireli e Eudes Nascimento de Araújo,
o Contrato de Arrendamento Rural para Fins de Exploração da Pecuária, que tem como objeto apenas 550 hectares, destacados da área maior da Fazenda Bom Jesus, ao custo mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Espólio prosseguiu sua narrativa dizendo que, além de os arrendatários não terem quitado o preço do aluguel, em manifesta prática de estelionato, em 13/10/2020, venderam 1.481,00 hectares da Fazenda Bom Jesus para a empresa Embargante

ao preço de R$ 91.915,32 (noventa e um mil novecentos e quinze reais e trinta e dois centavos). E que para dar ares de negócio válido, a adquirente Embargante teria forjado a Escritura Pública de Compra e Venda firmada com os vendedores
Chong Jou Tung Gerencer e Chong Yueh Tung
lavrada no 14ª Tabelionato de Notas de Tupinambá Vampré/SP, no qual estaria adquirindo 1.481 hectares localizados no Município de Chapada dos Guimarães, outrora Rosário Oeste, com a configuração de polígono irregular.

Ficou salientado no voto que, de acordo com a Escritura Pública de Compra e Venda questionada, o registro anterior dos 1.481 ha é a matrícula nº 1.216, do Livro 02, em 25/01/1999 do 1º RGI de Rosário Oeste, e que fora transferido para o CRI de Chapada dos Guimarães, dando causa à abertura da matrícula número 15.487. Com base nesse documento questionável, a Embargante procedeu ao georreferenciamento da área (1.481,00 hectares), que foi subdivida em “Parte A” com 771,32 hectares e “Parte B” com 858,67 hectares, cujo escopo seria ardiloso porque visava ludibriar terceiros e o próprio Poder Judiciário, fazendo acreditar que há sobreposição de áreas.

O Espólio Embargado disse que, utilizando-se do mesmo documento manipulado (matrícula n. 15.487 do CRI de Chapada dos Guimarães), a Embargante solicitou a abertura da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR número MT191965/2020), o que fez com que obtivesse a Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF nº 40135/2020.

Ciente do comportamento acoimado de fraudulento com que a Embargante e demais demandados vinham perpetrando, o Espólio Embargado apresentou a Impugnação/Denúncia ao Oficial do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães com o objetivo de impedir a averbação do georreferenciamento na matrícula duvidosa - n. 15.487 do CRI de Chapada dos Guimarães (ID 117662506), tendo sido emitida pelo Oficial Titular a nota devolutiva, seguida da protocolização do Pedido de Providências ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, cujo procedimento administrativo foi autuado sob o n.º 0048645-06.2020.8.11.0024, em que prolatou decisão julgando procedente a dúvida no sentido de não admitir a averbação administrativa do georreferenciamento (ID 117662509). Para o Juiz Corregedor de Chapada dos Guimarães
“(...) há uma gama de ações relacionadas ao imóvel, bem como um possível ilícito penal, conforme declarado em suas petições, o que, por si só, veda a autorização administrativa para o georreferenciamento, uma vez que há controvérsia sobre direito de propriedade de uma das partes
”.

E não foi só isso. O Espólio Embargado disse que, em 17/12/2020, o Delegado da Polícia Civil de Rosário Oeste recebeu o pedido de instauração de inquérito policial para investigar a prática, em tese, dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e esbulho possessório cometido entre a Embargante e os arrendatários.

Assim, diante de todo esse cenário fático, foi revigorada a tutela de urgência concedida no início do processamento da ação, a fim de que o Espólio Embargado se mantivesse na posse da Fazenda Bom Jesus, sobrestando os efeitos do Contrato de Arrendamento Rural, com a desocupação da área.

Também foi salientada na decisão embargada que, contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para o Espólio, a Embargante já havia interposto o RAI 1012086-71.2021.8.11.0000, sendo desprovido à unanimidade, cuja ementa coube ao ilustre Relator Des. João Ferreira Filho. Ocorre que, depois de apresentada a contestação e reconvenção (intempestiva), a Juíza revogou a decisão em que havia concedido a tutela de urgência, sendo esta a decisão reformada pelo Órgão Colegiado, segundo o voto condutor desta Redatora Designada.

No meu modo de ver, embora a questão apresentada seja tormentosa, há indícios relevantes da prática de falsificação de documentos públicos, o que deve ser apurado para fins de avaliação mais criteriosa dos fatos. Cabe ao julgador, na busca da verdade real, tomar todas as providências para saber se houve, ou não, venda fraudulenta de parte da Fazenda Bom Jesus por parte dos arrendatários e com a participação da Embargante.

Foi dito de modo claro que, no caso, o ponto de partida para investigar se há, ou não, indícios de prática de falsidade de documento público - Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre
Chong Jou Tung Gerencer e Chong Yueh Tung
(vendedores) e a Embargante (compradora) lavrada no 14º Tabelionato de Notas de Tupinambá Vampré, Estado de São Paulo – é a Nota de Devolutiva apresentada pelo Oficial Registrador do RGI de Chapada dos Guimarães, o qual recusou a averbar o georreferenciamento porque, em síntese, os confinantes da matrícula nº 15.487 não guardam relação com os atuais confinantes apresentados no memorial descritivo do SIGEF e no Sistema CEI/MT, pois “
na matrícula consta que o imóvel confina com o Ribeirão Palmital. No SIGEF alude que os rios confinantes são o Aguaçu, e Córrego Fundo
”.

Outro ponto que causou estranheza desta Julgadora foi o fato de que a área supostamente adquirida pela Embargante – 1.481,00 hectares – pelo valor de R$ 91.915,32 (noventa e um mil novecentos e quinze reais e trinta e dois centavos), teve a matrícula originária transferida
de
Rosário Oeste
para
Chapada dos Guimarães, reforçando ainda mais a necessidade de investigar a fundo a origem da cadeia dominial do imóvel comprado pela Embargante.

Por isso, foi dito que o mais sensato é manter a tutela de urgência concedida no início da instrução, mantendo a integralidade da posse do imóvel nas mãos do Embargado.

Quanto ao ponto omisso, de que o Embargado (Agravante) não indicou o nome das partes na peça de apresentação do Instrumental, não há como prosperar, uma vez que a autuação do recurso está correta, contendo o nome de cada uma das partes envolvida no enredo fático jurídico, revelando ser argumento igualmente inócuo que não enseja o acolhimento dos Aclaratórios, muito menos altera o resultado do julgamento ou é causa da sua nulidade.

Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC,
REJEITO os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022